Tribunal: TJES
Processo: 5020462-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020462-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: ANA LUCIA RECOLIANO DIAS e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES NOS PRÓPRIOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE POR ADESÃO A SISTEMA INDENIZATÓRIO ADMINISTRATIVO (NOVEL) EXTRAJUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Samarco Mineração S.A. contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença em ação indenizatória, na qual o juízo de origem indeferiu o pedido da ré de devolução, nos mesmos autos, de valores levantados pela parte autora após suposta adesão ao sistema indenizatório administrativo (Novel) pela Fundação Renova, ordenando o arquivamento do feito. A agravante sustenta a ocorrência de enriquecimento sem causa em razão de suposto recebimento em duplicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a determinação de restituição de valores nos próprios autos da ação indenizatória já transitada em julgado, sob a alegação de recebimento em duplicidade decorrente de posterior adesão a acordo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia apresentada pela ré pressupõe fatos supervenientes e fundamentos distintos dos debatidos e decididos na ação originária, tais como a extensão da adesão ao sistema administrativo, a existência de quitação e a compatibilidade entre as indenizações.

5. O pedido de restituição formulado pela requerida implica ampliação objetiva da lide após o trânsito em julgado, extrapolando os limites discutidos e definidos na ação indenizatória.

6. A apuração de eventual recebimento indevido e a análise dos limites de acordo extrajudicial exigem instrução probatória autônoma e contraditório efetivo.

7. O atual estágio processual, já com trânsito em julgado, inviabiliza a abertura de fase probatória complexa nos próprios autos, devendo pretensos direitos ser buscados por meio de ação autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A discussão sobre restituição de valores em decorrência de fato superveniente ao trânsito em julgado exige o ajuizamento de ação própria.

2. Inexiste possibilidade de ampliação objetiva da lide em fase subsequente ao trânsito em julgado da ação indenizatória para debater a eficácia de transação administrativa superveniente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Samarco Mineração S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES nos autos da ação indenizatória ajuizada por Ana Lúcia Recoliano Dias Tedoldi e L. F. T., na qual o juízo
a quo
indeferiu o pedido da ré de devolução, nos próprios autos, de valores levantados pela autora após suposta adesão ao sistema indenizatório administrativo (Novel) pela Fundação Renova, determinando o arquivamento após as comunicações.

Nas razões recursais de id.
17218540
, a agravante sustenta em síntese que
a)
o agravo é cabível à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC;
b)
houve pagamento administrativo por dano moral com posterior levantamento integral do depósito judicial, o que configuraria duplicidade;
c)
a autora teria concordado com a devolução parcial de 50% do principal, tendo depois se retratado;
d)
há probabilidade de provimento do recurso, por se tratar de enriquecimento sem causa;
e)
há risco de dano grave, consistente na manutenção do recebimento em duplicidade. Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, ao final, a reforma do
decisum
para determinar a devolução, nos próprios autos, do montante apontado.

Decisão id.
17326023
indeferindo efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas no id.
17648140
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5020462-20.2025.8.08.0000

Agravante:
Samarco Mineração S.A.

Agravados:
Ana Lúcia Recoliano Dias Tedoldi e L. F. T.

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Cumpre inicialmente consignar que, ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, cabe aferir apenas e tão somente o acerto ou desacerto da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, passo ao exame das questões devolvidas a esta Corte de Justiça, consignando, desde logo, que não encontro motivos para modificar o entendimento monocraticamente esposado em decisão liminar.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Samarco Mineração S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES nos autos da ação indenizatória ajuizada por Ana Lúcia Recoliano Dias Tedoldi e L. F. T., na qual o juízo
a quo
indeferiu o pedido da ré de devolução, nos próprios autos, de valores levantados pela autora após suposta adesão ao sistema indenizatório administrativo (Novel) pela Fundação Renova, determinando o arquivamento após as comunicações.

Alega a agravante que
a)
houve pagamento administrativo por dano moral com posterior levantamento integral do depósito judicial, o que configuraria duplicidade proibida;
b)
a autora teria concordado com a devolução parcial de 50% do principal, tendo depois se retratado;
c)
há probabilidade de provimento do recurso, por se tratar de enriquecimento sem causa;
d)
há risco de dano grave, consistente na manutenção do recebimento em duplicidade.

Pois bem. A controvérsia apresentada pela agravante pressupõe fatos supervenientes e fundamentos distintos daqueles debatidos e decididos na ação originária, tais como a extensão e o alcance jurídico da adesão ao sistema administrativo, a eventual existência de quitação, a compatibilidade entre a indenização administrativa e a condenação judicial, bem como a própria definição do objeto e dos limites de eventual acordo noticiado e depois retratado.

Isto é, a controvérsia envolve possível ampliação objetiva em relação ao feito originário, com pedidos e fundamentos que extrapolam os limites do que foi discutido e decidido na ação indenizatória. Nessa configuração, o juízo de origem, ao recusar a restituição nos próprios autos, pautou-se em garantir o contraditório e a ampla defesa, e a observância dos princípios que regem o direito processual civil pátrio.

Como bem levantado pelo juízo
a quo,
a discussão trazida pela requerida demanda análise probatória autônoma e contraditório efetivo, situação que não cabe na presente fase processual, já com acórdão transitado em julgado. Eventuais direitos, portanto, devem ser buscados em ação própria.

Por todo o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso e
lhe nego provimento.

É como voto.